Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008504-82.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29014788) interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, escritório que representa o Sindicato, contra a r. decisão que determinou (i) a retificação do valor da RPV de ID 12936608 (p. 3), conforme quantias indicadas pelo credor, e (ii) a expedição da RPV em favor da sociedade de advogados que patrocina os substituídos, referente ao destaque dos honorários advocatícios (ID 28640993). Inconformado, sustenta o embargante, em suma, que o julgado foi omisso quanto ao pedido de expedição de RPV em favor da sociedade de advogados relativa aos honorários sucumbenciais da presente execução (ID 12936499 – Págs. 2-5), consonante os cálculos apresentados em ID 27797458 Com essas razões, requer o provimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão citada, deferindo-se o pedido de expedição de RPV em favor da sociedade de advogados referente aos honorários sucumbenciais da presente execução. Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL oferta contrarrazões e postula o desprovimento do recurso (ID 30818429). É o breve relato. Decido. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Do exame dos autos, constato que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, cujo objeto era o restabelecimento do pagamento do benefício-alimentação aos filiados do Sindicato-exequente. Destaco o trecho do decisório ora combatido: A decisão lançada no ID 21239691 determinou a apresentação dos cálculos referentes aos substituídos listados na Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ID 12936608 (p. 3), observando os parâmetros definidos naquela ocasião. Fornecida a conta (ID 27797458), o Distrito Federal tomou ciência sem manifestar qualquer discordância (ID 28596278). É o relato do essencial. Decido. Diante dos cálculos apresentados pelo exequente no ID 27797458 e a concordância do executado, determino (i) a retificação do valor da RPV de ID 12936608 (p. 3), conforme quantias indicadas pelo credor, e (ii) a expedição da RPV em favor da sociedade de advogados que patrocina os substituídos, referente ao destaque dos honorários advocatícios. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno. (grifou-se). Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Com efeito, a decisão embargada foi expressa ao determinar "a expedição da RPV em favor da sociedade de advogados que patrocina os substituídos, referente ao destaque dos honorários advocatícios", tendo como base os cálculos constantes do ID 27797458. Malgrado tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, o recorrente não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de Embargos de Declaração. Em realidade, o que pretende o embargante, ao reagitar a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador